Tribunal: TJMT
Processo: 1035114-63.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035114-63.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Corrupção passiva, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (REQUERENTE), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGOU IMPROCEDENTE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO LEGAL DO GAECO. ILEGALIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA. TESES ANALISADAS NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MERA REDISCUSSÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI 12.850/13. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FALTA DE INTERESSE. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que, nos autos da ação penal n. 38.276/2019, absolveu o requerente do crime de organização criminosa e redimensionou sua pena pelos crimes de estelionato (CP, art. 171) e corrupção passiva (CP, art. 317) para 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
investigação iniciada no GAECO, denominada
“Operação Aprendiz”
;
(ii)
atuação do GAECO na fase judicial, perante à 7ª Vara Criminal de Cuiabá;
(iii)
inconformidade com a atuação do grupo suscitada apenas nos embargos de declaração do recurso de apelação;
(iv)
teses relativas à nulidade da gravação ambiental, à ilegalidade das interceptações telefônicas, à quebra da cadeia de custódia da prova digital e à suspeição da magistrada foram amplamente debatidas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal;
(v)
julgamento da apelação confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial;
(vi)
requerente absolvido do crime de integrar organização criminosa, remanescendo sua condenação pelos crimes de estelionato e corrupção passiva.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade da ação penal por ofensa ao princípio do promotor natural;
(ii)
ilicitude da gravação ambiental e das interceptações telefônicas;
(iii)
reconhecimento da suspeição da magistrada condutora da instrução criminal;
(iv)
irretroatividade da Lei 12.850/13;
(v)
absolvição do requerente ou anulação dos atos processuais para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se as teses do requerente são passíveis de análise em revisão criminal;
(ii)
verificar se a atuação do GAECO na fase judicial violou o princípio do promotor natural;
(iii)
avaliar a legalidade da gravação ambiental realizada por uma das interlocutoras sem autorização judicial;
(iv)
examinar a regularidade das interceptações telefônicas diante das prorrogações concedidas;
(v)
aferir a suspeição da magistrada instrutora;
(v)
averiguar a aplicação da Lei 12.850/13 aos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido ou de teses jurídicas já devidamente avaliadas durante a tramitação da ação principal.

6. O escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal - CPP, exige a demonstração de condenação sem qualquer respaldo probatório, o que não se confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória.

7. Não há violação ao princípio do promotor natural quando a atuação do GAECO se dá em conformidade com a Lei Complementar 119/2002, que prevê sua competência para acompanhar a instrução processual em casos de crimes envolvendo organização criminosa.

8. Inviável admitir a discussão das teses de legalidade das interceptações telefônicas, de nulidade da gravação ambiental e da quebra da cadeia de custódia quando as indagações foram amplamente apreciadas na ação penal originária e rejeitadas, com base nos requisitos legais e na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

9. A suspeição da magistrada foi rejeitada em quatro exceções de suspeição distintas e reiteradamente afastada no julgamento da apelação e dos embargos de declaração, não cabendo reexame na via da revisão criminal.

10.
Deve ser reconhecida a falta de interesse processual quanto ao pedido de afastamento da
incidência da Lei n. 12.850/2013,
pois o requerente, em segunda instância, foi absolvido da imputação do delito previsto no
art. 2º, § 3º, daquela Lei.

IV. DISPOSITIVO

11. Ação de revisão criminal parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão remanescente, julgada improcedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei 12.850/13, art. 2º, § 3º; CP, arts. 171 e 317; Lei 9.296/96, arts. 5º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 67.759/RJ; STJ, AgRg no AREsp 2.349.307/ES; STJ, AgRg no REsp 2.037.676/MT; TJMT, ApCrim 1000795-14.2021.8.11.0020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
João Emanuel Moreira Lima
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que, à unanimidade, nos autos da ação penal n. 38.276/2019 (N.U. 0006874-04.2014.8.11.0042),
conheceu em parte
do apelo e, nessa extensão,
proveu parcialmente
o recurso, para
absolver
o requerente da prática do crime de
organização criminosa
(Lei 12.850/13, art. 2º, § 3º) e
redimensionar
a pena dos crimes de
estelionato
(CP, art. 171) e
corrupção passiva
(CP, art. 317) para
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 40 (quarenta) dias-multa.

O feito foi sentenciado pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Dr. Marcos Faleiros da Silva. Nesta instância, a apelação criminal foi relatada pelo e. Desembargador Juvenal Pereira da Silva, acompanhado integralmente pelos Desembargadores Rondon Bassil Dower Filho (Revisor) e Gilberto Giraldelli (vogal).

Nesta ação revisional, o requerente argumenta que há ilegalidades ocorridas durante o trâmite da ação penal que violaram explicitamente o texto legal (CPP, art. 621, I). Afirma que houve violação ao princípio do promotor natural, materializada na atuação irregular do GAECO durante a fase judicial, usurpando a competência da Promotoria de Justiça vinculada à 7ª Vara Criminal.

Suscita a nulidade da gravação ambiental realizada sem autorização judicial, sob a tese de que o ato violou os direitos fundamentais da privacidade e intimidade do requerente, bem como os dispositivos inscritos no art. 8º-A,
caput
e § 4º, da Le n.i 9.296/96, introduzido pelo Pacote Anticrime.

Defende, também, a ocorrência de ilegalidade nas interceptações telefônicas deferidas judicialmente, sob o argumento de que teriam ultrapassado o prazo legal permitido, o que exigiria a exclusão desses elementos do acervo probatório.

Assevera que as provas estão todas contaminadas pelas diversas irregularidades e ilicitudes praticadas ao longo da fase investigativa, bem como questiona a preservação da cadeia de custódia da gravação ambiental, aduzindo que há laudo pericial atestando que o arquivo não seria o original.

Alega que houve parcialidade da juíza que conduziu a instrução processual, pois ela teria usado da situação para promover seus interesses eleitorais. E, por fim, sustenta a inaplicabilidade da Lei n. 12.850/13 ao caso, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal (id. 257532165).

Com base nesses argumentos, almeja a procedência total desta ação revisional, para declarar a nulidade dos atos processuais ilícitos e, por efeito, absolvê-lo de ambos os delitos ou determinar a restituição dos autos ao juízo de origem para
“novo julgamento isento de vícios”
(id. 257532165).

O pleito liminar foi indeferido (id. 258868183).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do e. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
“conhecimento parcial da ação revisional ajuizada e, na parte conhecida, pela improcedência”
(
sic,
id. 261079658).

Em seguida, o requerente interpôs agravo interno, a fim de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar, ressaltando que
“há risco iminente de execução penal em regime semiaberto, com sérios prejuízos à sua liberdade, à sua vida pessoal, profissional e à sua reputação e dano psicológico a sua filha Emanuela, menor de 04 anos de idade”
(
sic,
id. 261272778).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Com efeito, a revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Quanto à excepcionalidade deste instrumento, esta Turma de Câmaras Criminais tem, sistematicamente, assentado que este instrumento não se presta para reexame das provas e/ou teses defensivas, como se fosse um segundo recurso de apelação:

“(...) A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção (...) quando se infere que (...) pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)”
(TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas, Julgado em 04/04/2024).

Essa mesma compreensão é reforçada pela copiosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/02/2024).

Em especial para os casos de revisões criminais fundamentadas no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, firmou-se a compreensão de que a procedência da ação exige a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, justamente porque se está a analisar condenação já transitada em julgado, que, muitas das vezes, passou por zelosos julgadores.

Na visão de Guilherme de Souza Nucci:
“o acolhimento da pretensão revisional, na esfera criminal, há de ser excepcional, pois o que se pretende é alterar a coisa julgada. Assim, eventual contradição ao texto da lei e à evidência dos autos deve exsurgir cristalina nos autos, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas”
(Código de processo penal comentado. 13ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 1184).

Assim, nem mesmo a constatação da fragilidade do acervo probatório que embasou a condenação é suficiente para a procedência do pedido de revisão. É imprescindível, portanto, que os autos revelem condenação em evidente e frontal ofensa ao conjunto de provas, não bastando a alegação de equivocado, insuficiente ou injusto exame do acervo probatório.

Ademais, a mera adoção pelo juízo ou Tribunal de entendimento jurisprudencial minoritário, em se tratando de questão controvertida, ou mesmo de uma tese posteriormente superada, não autoriza o ajuizamento da revisão criminal.

Na espécie, após a investigação dos fatos no âmbito da
“Operação Aprendiz”,
os Promotores de Justiça integrantes do GAECO ofereceram denúncia em desfavor do requerente
João Emanuel
e outros 07 (sete) réus, acusando-os da prática dos crimes de integrar organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º), estelionato (CP, art. 171), uso de documento falso (CP, art. 304), falsidade ideológica (CP, art. 299) e corrupção passiva (CP, art. 317).

Encerrada a instrução processual, o magistrado singular, Dr. Marcos Faleiros da Silva, rejeitou as questões preliminares suscitadas pela defesa do requerente e julgou a pretensão punitiva do Estado
parcialmente procedente
, para
condená-lo
pela prática dos crimes de integrar organização criminosa, estelionato e corrupção passiva e
absolvê-lo
da prática dos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inconformado com a condenação, o requerente interpôs recurso de apelação. Preliminarmente, sustentou a nulidade da sentença condenatória
“por ter sido proferida por juíza suspeita”
, a nulidade das provas realizadas no procedimento investigativo (PIC 021/2013-GAECO), bem como a inconsistência dos laudos periciais, invocando a tese de quebra da cadeia de custódia.

Alegou, ainda, a nulidade das interceptações telefônicas, bem como que a gravação de vídeo estava contaminada pela figura do
“flagrante esperado”.
No mérito, aduziu a irretroatividade da Lei 12.850/13 e argumentou que a condenação estava pautada em meras suposições, desprovidas de prova concreta. Por fim, requereu a revisão da dosimetria da pena.

Ao analisar o recurso de apelação criminal, a Terceira Câmara Criminal, em extenso acórdão (300 páginas), conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto por
João Emanuel
, dando parcial provimento ao pleito, para
absolvê-lo
do crime de integrar organização criminosa, por falta de provas, e
redimensionar
a pena dos crimes de estelionato e corrupção passiva para

04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

A defesa opôs embargos de declaração, argumentando a necessidade de manifestação expressa sobre as seguintes teses:
(i)
impedimento e suspeição da magistrada;
(ii)
incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá;
(iii)
inexistência do crime de organização criminosa;
(iv)
ilegalidade da captação de vídeo;
(v)
ilegalidade da interceptação telefônica;
(vi)
ofensa ao princípio do promotor natural;
(vii)
ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Submetido à análise do colegiado da Terceira Câmara Criminal, os aclaratórios foram rejeitados, à unanimidade.

Em seguida, o requerente interpôs recurso especial alegando, novamente,
(i)
nulidade pela violação ao princípio do promotor natural, evidenciada pela atuação exclusiva do GAECO nos autos,
(ii)
nulidade pela atuação de juíza suspeita, com intenção eleitoral,
(iii)
ilicitude da gravação ambiental realizada pela testemunha,
(iv)
quebra da cadeia de custódia do arquivo digital da gravação,
(v)
nulidade das interceptações telefônicas,
(vi)
irretroatividade da Lei 12.850/13,
(vii)
condenação fundamentada em elementos exclusivos da fase inquisitiva,
(viii)
inexistência de provas da autoria e participação no crime de estelionato e
(ix)
revisão da dosimetria da pena.

O inconformismo especial foi admitido pela Vice-Presidência e encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. Em decisão monocrática, o e. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) conheceu parcialmente do pleito e negou provimento (STJ, REsp n. 2.037.676 / MT).

A decisão monocrática foi agravada, oportunidade na qual o colegiado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a negativa de provimento ao recurso defensivo.

O requerente tentou levar os mesmos questionamentos ao Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão singular foi objeto de agravo em recurso extraordinário, o qual também teve seguimento negado por decisão monocrática do Ministro Alexandre de Morais, posteriormente ratificada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF, ARE n. 1.500.985/MT).

A condenação, então, transitou em julgado em 09/novembro/2024 (id. 259092686).

Delineado o contexto fático dos autos em revisão, passo à análise individual de cada pleito trazido à indagação pelo requerente.

1. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

Inicialmente, o requerente sustenta a nulidade da ação penal, materializada na atuação exclusiva do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), após o oferecimento da denúncia, alegando usurpação de atribuições que pertenciam à 14ª Promotoria de Justiça, vinculada à 7ª Vara Criminal.

Invoca o julgamento desta e. Turma de Câmaras Criminais, nos Embargos Infringentes n. 48.046/2018. Afirma que o art. 4º da Lei Complementar 119/2002 não prevê autorização legal para atuação de Promotores do GAECO após o oferecimento da peça acusatória.

Argumenta que
“a norma é clara quando diz que ao GAECO cabe, dentre outras atribuições, apenas a realização de investigações e serviços de inteligência e oferecimento de denúncia, acompanhando-a até seu recebimento. Não há que se falar em atuação do GAECO, de forma isolada, após esta fase processual”
(
sic,
id. 257532165).

Os argumentos trazidos à indagação foram suscitados apenas nos embargos de declaração da apelação criminal n. 0006874-04.2014.8.11.0042, os quais foram rejeitados à unanimidade, por constituírem indevida inovação recursal (id. 257532172).

Desse modo, por não haver manifestação judicial expressa sobre o tema, faz-se possível a análise da tese de nulidade por este Colegiado, sem caracterizar indesejável rediscussão.

No mérito, contudo, a pretensão é improcedente.

O princípio do promotor natural visa impedir designações arbitrárias ou casuísticas de membros do Ministério Público que possam comprometer a imparcialidade da persecução penal, evitando a figura do promotor por encomenda ou do
“acusador de exceção”
.

Embora não positivado em diploma legal, o princípio em discussão foi há muito reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal:

“(...) O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. (...)”
(STF, HC 67.759/RJ, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/1992).

O princípio do promotor natural, enquanto desdobramento do postulado constitucional do juiz natural (CF, art. 5º, LIII), representa garantia fundamental do cidadão contra designações arbitrárias ou casuísticas de membros do Ministério Público, visando assegurar a impessoalidade e a imparcialidade da persecução penal. Sua essência reside na vedação do
“acusador de exceção”
, figura incompatível com o Estado Democrático de Direito.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o GAECO foi instituído pela Lei Complementar 119/2002, para se encarregar de investigações, oferecimento de denúncias e acompanhamento da instrução criminal, em processos que apurem a prática de delitos perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos.

No que tange ao escopo de atribuições dos membros do Ministério Público vinculados ao grupo, a Lei Complementar 119/2002 estabeleceu, em seu art. 4º, §§ 2º e 3º, a permissão legal de atuação conjunta com os promotores que, porventura, tenham atribuição para a ação, tanto na fase inquisitiva como também na fase judicial,
in verbis
:

“§ 2º Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial,
o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça

que tenha prévia atribuição para o caso.

§ 3º A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,
sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
.”

Da interpretação sistemática da norma, conclui-se que o GAECO possui atribuição legal, abstrata e pré-estabelecida para atuar na fase judicial de processos em que tenha participado das investigações e que versem sobre organização ou grupos criminosos, facultando-se ao promotor natural a atuação em conjunto.

Nesse ponto, relembro que, no campo da hermenêutica jurídica, vigora o princípio da máxima efetividade, segundo o qual o intérprete deve sempre buscar o sentido útil da norma, compatibilizando-a no sistema jurídico conforme o fim social a que ela se destina.

Por isso, a suposição de que o § 3º do art. 4º da Lei Complementar 119/02 teria limitado a atuação do GAECO à fase de oferecimento da denúncia representa flagrante contrassenso à intenção da norma, que visa instituir grupo de trabalho integrado, voltado ao combate do crescente enraizamento de grupos criminosos hierarquizados e ordenados.

Não ignoro que esta Turma de Câmaras, no julgamento dos Embargos Infringentes n. 48.046/2018, reconheceu a nulidade de ação penal em virtude da atuação isolada do GAECO na fase de instrução criminal, em suposta ofensa ao princípio do promotor natural e à Lei Complementar 119/2002.

Entretanto, a compreensão sobre o tema evoluiu significativamente após debates aprofundados neste Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça e, por fim, no Supremo Tribunal Federal, consolidando entendimento diametralmente oposto ao que foi aplicado nos referidos Embargos Infringentes.

Essa evolução jurisprudencial não representa mera divergência interpretativa, mas sim o aprimoramento do entendimento sobre o tema, a partir de uma perspectiva constitucional mais abrangente e teleologicamente orientada.

No Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade da Lei Complementar n. 119/2002/MT foi declarada no julgamento da ADI 2.838/MT, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Na parte que interessa, a ementa recebeu a seguinte redação:

“(...) É constitucional a presença de servidores de corporações policiais em grupo de atuação especial de combate à criminalidade coordenado por Promotor de Justiça. O duplo vínculo hierárquico, enquanto perdurar a atuação no GAECO, não configura inconstitucionalidade. Hipótese semelhante à que ocorre com a utilização dos institutos da cessão e da requisição de servidores públicos. 7. A solicitação nominal e sem caráter cogente, pelo Procurador-Geral de Justiça, de servidores das polícias civil e militar, para participarem do GAECO, formulada ao Diretor-Geral da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, não padece de inconstitucionalidade, pois a decisão administrativa permanece nas corporações policiais. Situação análoga à do instituto da cessão de servidores. 8. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida em parte e, nesse ponto, julgada improcedente,
declarada a constitucionalidade do art. 1º, do art. 2º, §§ 2º e 3º, do art. 4º, III e VII, §§ 2º e 3º, e do art. 6º da Lei Complementar 119/2002 do Estado de Mato Grosso
. (...)”
(STF, ADI 2838, Relator Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023).

Levada a matéria ao Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma, no julgamento do R
HC
n. 149.249/MT, sob a voz do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, reconheceu a regularidade e validade da atuação isolada de promotor do GAECO em sede judicial, afastando qualquer tese de ofensa ao princípio do promotor natural:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO) NA FASE JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI N. 12.850/2013. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1.
É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet
.

2.
Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual
. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso.

3. A questão relativa à aplicabilidade da Lei n. 12.850/2013 aos fatos narrados na denúncia não foi objeto de prévio exame pelas instâncias antecedentes, impedindo sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de indevida supressão de instância.

4. Recurso ordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.”
(STJ, RHC n. 149.249/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/11/2021).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, após o julgamento dos Embargos Infringentes n. 48.046/2018, diversas ações questionaram a mesma situação jurídica, oportunidades nas quais as Câmaras Criminais Isoladas aprofundaram a análise e adotaram interpretação sistemática da Lei Complementar 119/2002, para rechaçar qualquer ilegalidade ou nulidade na participação do GAECO nas fases policial e judicial.

No
habeas corpus
n. 1011792-53.2020.8.11.0000, julgado em 08/julho/2020, a Segunda Câmara Criminal, sem qualquer divergência, reconheceu como
“válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em Juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas”.

Semelhantemente, no
habeas corpus
n. 1000981-34.2020.8.11.0000, a Terceira Câmara Criminal, em voto condutor da lavra do e. Des. Gilberto Giraldelli, validou a atuação exclusiva do GAECO, com a ementa consignando as seguintes ponderações:

“(...) A garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, sem que se verifique qualquer designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão;

- Se do conjunto das normas correlatas, tendo como norte interpretativo a própria Constituição Federal, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, não há falar em nulidade da respectiva ação penal.

Ao revés, há sim uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação facultativa em tais processos [§ 3.º do artigo 4.º da LC 119/2002], mormente quando é da Carta Maior que se extrai ser o Ministério Público instituição una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições. (...)”
(TJMT,
HC
1000981-34.2020.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020).

Desde então, as Câmaras Criminais Isoladas vêm reiteradamente consolidando esse entendimento:

“(...) Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural. (...)
(TJMT, ApCrim 1000795-14.2021.8.11.0020, Relator Des. Orlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/03/2024).

“(...) A Lei Complementar nº 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial. (...)”
(TJMT, ApCrim 0012792-30.2019.8.11.0004, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 16/12/2024).

“(...) Tendo a denúncia sido oferecida por promotor investido de atribuição preestabelecida em razão de critérios normativos previamente instituídos, não há o que se falar em ofensa ao princípio do promotor natural, assim como ocorreu in casu, em que a Resolução n.º 187/2019, do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, confere a todos os membros do MPMT integrantes do GAECO atribuições concorrentes perante o Juízo 7.ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá, estejam eles sediados na Capital ou nas unidades desconcentradas do Grupo (Polos Regionais). (...)”
(TJMT, ApCrim 1000518-11.2021.8.11.0048, Relator Des. Gilberto Giraldelli,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 13/11/2024).

Cabe registrar que não há precedente da Quarta Câmara Criminal apenas em razão de sua recente instalação, há pouco mais de 01 (um) ano, não tendo ainda se deparado com a questão.

Diante dessas considerações, emerge cristalina a conclusão de que, na espécie, ao contrário do alegado pela defesa, não se visualiza qualquer ilegalidade ou nulidade pela atuação dos Promotores de Justiça vinculados ao GAECO.

Primeiro, porque a investigação foi iniciada e conduzida pela unidade especial sem qualquer indício de manipulação casuística ou designação seletiva do grupo, que ensejasse a propalada ofensa ao princípio do promotor natural, sobretudo quando se tem em mente que Lei Complementar 119/2002 foi publicada em 20/dezembro/2002 e as investigações da
“Operação Aprendiz”
iniciaram somente em 14/outubro/2013.

Segundo, porque a Lei Complementar 119/2002 e os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso (Resolução n. 187/2019) conferiram plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial na condição de promotor natural.

Terceiro, porque a atual jurisprudência, como demonstrado, é uníssona ao reconhecer a regularidade da atribuição conferida aos promotores de justiça do GAECO para atuarem perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, sem que isso implique qualquer ofensa ao princípio do promotor natural.

Por fim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a declaração de nulidade de atos processuais exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte (
pas de nullité sans grief
), não sendo suficiente a mera alegação de descumprimento formal. No caso em apreço, o requerente não indicou, concretamente, qual teria sido o prejuízo experimentado em razão da atuação do GAECO na fase judicial, limitando-se a arguir a suposta violação ao princípio do promotor natural.

Portanto, não identifico qualquer violação ao princípio do promotor natural que justifique o reconhecimento da nulidade pretendida.

2. GRAVAÇÃO AMBIENTAL

A defesa apresenta diversos questionamentos quanto à validade, legalidade e idoneidade da gravação ambiental produzida pela vítima
Ruth Hérica
, em seu estabelecimento comercial.

Inicialmente, importa contextualizar a prova em discussão. Trata-se de gravação audiovisual realizada pela vítima
Ruth Hércia
no interior de seu próprio estabelecimento comercial
“Neox Visual”
. O registro documenta o momento em que o requerente
João Emanuel
demonstra preocupação em não tornar pública a questão envolvendo a falsificação de documentos públicos e as negociações fraudulentas de terrenos de propriedade de
Ruth Hércia
. A mídia captura
João Emanuel
oferecendo a
Ruth Hércia
a quantia de R$500.000,00 pelos dois terrenos, sendo R$100.000,00 para pagamento em 15/outubro/2013, e o restante em parcelas mensais de R$50.000,00.

A gravação também captura o momento em que o requerente
João Emanuel
, agindo na condição de presidente da Câmara de Vereadores da Capital, oferece um contrato com a Casa de Leis Municipal para fornecimento de serviços gráficos com a
“Neox Visual”
, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), como forma de compensação pelo evento.

Em posse dos registros audiovisuais,
Ruth Hércia
encaminhou denúncia ao Ministério Público, dando início à investigação preliminar que culminou na ação penal ora em discussão.

Diante desse contexto, a defesa assevera que a mídia foi obtida
“sem o conhecimento prévio da Autoridade Persecutória e sem qualquer autorização judicial”
situação que, a seu ver,
“desrespeita o que prevê o art. 8-A, caput e §4º, da Lei nº 9.296/96, porque tal gravação foi feita sem autorização judicial, bem como sem o prévio conhecimento da Polícia ou do Ministério Público, sendo, portanto, uma prova ilegal”
(
sic,
id. 257532165, p. 13).

Alega que a prova seria
“nula porque ela desrespeita os direitos fundamentais à privacidade e à intimidade dispostos no art. 5º, inciso X, da Constituição da República”
(
sic,
id. 257532165, p. 9).

Afirma que o procedimento investigatório criminal n. 021/2013/GAECO jamais poderia ter sido iniciado por denúncia anônima, acompanhada apenas da gravação ora questionada.

Sustenta, ainda, que a gravação seria resultado de um flagrante preparado, constituindo verdadeira
“armadilha política”
para forjar provas contra o requerente.

As questões ora suscitadas não comportam admissibilidade, visto que constituem mera reprodução dos argumentos já exaustivamente apresentados e analisados por este Tribunal de Justiça, no recurso de Apelação Criminal n. 0006874-04.2014.8.11.0042, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.037.676-MT.

No julgamento da referida apelação, a Terceira Câmara Criminal enfrentou com profundidade os argumentos defensivos, reconhecendo a legalidade e validade da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, no caso a testemunha
Ruth Hérica
, em local de sua propriedade.

O posicionamento de que a denúncia anônima e a gravação audiovisual não poderiam subsidiar investigação criminal foi expressamente rejeitado pela Terceira Câmara Criminal, ao concluir que o procedimento investigatório foi formalizado somente após apurações preliminares, que atestaram a verossimilhança das informações recebidas:

“(...) Quanto aos temas, o douto sentenciante refutou as proposições defensivas, sustentando, quanto ao propalado questionamento de que documentos anônimos não podem subsidiar investigações criminais, que ‘os documentos aportaram ao GAECO em 14.10.2013 e 16.10.2013 (fls. 32 e 42), de onde foram determinadas diligências preliminares visando apurar a verossimilhança daquelas informações (fls. 34/35).

Nesse sentido
foram produzidos os Relatórios de Informação n. 217 e 220/GAECO/2013 (datados de 16 e 18.10.2013 – fls. 36/39 e 55/56), bem como inquiridas as pessoas de Gleide Elias Gonçalves Borges, Pablo Norberto Dutra Caires, Ruth Hércia da Silva Dutra e Wilton Brandi Hohlenwerger Júnior
, nas datas de 18, 21, 22, 23 e 29/10/2013 (fls. 50/51, 61/64, 65/69, 95/97), para, só então, convencendo-se da existência de indícios da existência, em tese, de uma organização criminosa composta por particulares e agentes públicos, dentre eles o Presidente da Câmara Municipal de

Cuiabá – João Emanuel Moreira Lima, organização esta envolvida no desvio de verbas públicas para pagamento de dívida pessoal daquele, inclusive com falsificação de documento e uso de documento falso, além da prática dos delitos de peculato e fraude à licitação, ter sido instaurado o mencionado Procedimento Investigatório Criminal 21/2013 em 31/10/2013, consoante Portaria constante às fls. 103/106, aditada às fls. 250/252.

Verifica-se, assim, que
antes da instauração do Procedimento Investigatório Criminal foram realizadas diligências preliminares, objetivando averiguar a verossimilhança da denúncia anônima recebida, bem como a identidade dos investigados
.

Ressalta-se que não se desconhece que a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a persecução penal não pode ser iniciada com base exclusivamente em denúncia anônima. Não obstante, pode-se, sim, receber denúncias anônimas e, a partir delas, proceder a uma investigação preliminar para averiguar se os fatos narrados nessa ‘denúncia’ são materialmente verdadeiros e verificar se há fundamento para a instauração do respectivo inquérito policial e/ou procedimento investigatório criminal.’ (...)

Ora, é inequívoco que, ao receber a mídia contendo o vídeo incriminador, o GAECO promoveu diligências preliminares e veio a descobrir quem produziu a prova digital, tendo sido identificada como sendo Ruth Hércia da Silva Dutra, que, ouvida antes da instauração do PIC 21/2013, confirmou a autoria do vídeo e ratificou as informações apresentadas na denúncia apócrifa, tornando lícita de pleno direito a investigação
.

Além disso, em Juízo a vítima Ruth Hércia ratificou o conteúdo da gravação ambiental, mesma conclusão assinalada no interrogatório de Evandro Vianna Stábile, outro cointerlocutor inocente da gravação ambiental, ou seja, assim como João Emanuel, também não sabia que estava sendo gravada a conversa, a repelir qualquer alegação de fraude, edição ou montagem, como se quis pretextar no turno defensivo de João Emanuel Moreira Lima. (...)”
(
sic,
id. 257532171, p. 59).

O Colegiado também acompanhou, sem divergências, o posicionamento do e. Des. Juvenal Pereira da Silva, que afastou as alegações de violação ao art. 8º-A,
caput
e § 4º, da Lei 9.296/96, bem como asseverou a prescindibilidade de decisão judicial e a inexistência de qualquer ofensa aos direitos fundamentais à intimidade e privacidade (CF, art. 5º, X e XII), com fundamentos precisos:

“(...) No mais, quanto à gravação ambiental propriamente dita, cuja legalidade também é questionada no apelo defensivo,
é certo que é considerada prova lícita e prescinde de autorização judicial, ainda quando realizada sem o consentimento de um dos interlocutores, servindo como suporte para o oferecimento da denúncia, tanto no que tange à materialidade do delito como em relação aos indícios de sua autoria
. (...)

Aliás,
equiparar a gravação de conversa ambiental com conversa telefônica não teria qualquer sentido, a não ser querer chegar além daquilo que a Lei n. 9.296/96 quis sistematizar, uma vez que que o art. 5º, XII, da CF, quis proteger apenas o sigilo das comunicações telefônicas
. Em outras palavras, a tutela da intimidade e da privacidade não remete à aplicação das disposições da Lei n. 9.296/96, porque se trata de bem jurídico-constitucional diferente da tutela do sigilo das comunicações telefônicas.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal há muito tempo é no sentido de que a gravação clandestina feita por terceiros, ou ainda, por apenas um dos participantes da conversa é válida como prova para a deflagração de persecução criminal
, verbis:

(...)

‘GRAVAÇÃOAMBIENTAL – INTERLOCUTOR – PROVA – VALIDADE.
É válida a utilização de gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, como meio de prova no processo penal – recurso extraordinário nº 583.937
, relator ministro Cezar Peluso, julgado sob o regime da repercussão geral [...]’ [STF, RHC 112428, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021].

Não se descura que a Lei n. 13.964/2019 acrescentou o art. 8º-A à Lei Federal n. 9.296/96, exigindo autorização judicial para ‘captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos’, nos casos em que a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e houverem elementos probatórios razoáveis de autoria e de coparticipação em infrações cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou nas infrações penais conexas; porém, é certo que a providência adotada nos presentes autos fora adotada muito tempo antes da publicação da alteração legislativa, e

pautou-se no entendimento à época do Pretório Excelso a respeito da matéria.

Além disso, atualmente tramita no Senado Federal o Projeto de Lei Federal n. 1503/2021 visando derrubar o uso exclusivo da gravação ambiental pela defesa, quando apenas um dos interlocutores tenha prévia ciência da gravação.

Apesar de insistir-se na exigência de ordem judicial autorizativa, é certo que o ordenamento jurídico da época não previa tal determinação, de modo a apresentar-se lícita a gravação aqui debatida.

E, ainda que não fosse, é certo que a interlocutora do diálogo confirmou em Juízo as informações contidas na gravação, permitindo, ao lado de outras evidências, diversas da gravação, descortinar os fatos que dão suporte à acusação aqui analisada. (...)”
(
sic,
id. 257532171, p. 61).

Com relação à tese de flagrante preparado, a Terceira Câmara adotou a fundamentação lançada pelo magistrado de primeiro grau, reafirmando que a gravação ambiental visou apenas documentar conduta criminosa que já estava em curso, sem qualquer indução a sua prática:

“(...)
No que se refere à alegação de que a gravação feita por Ruth Hércia foi uma armadilha política para forjar um flagrante preparado também não merece respaldo, uma vez que está cabalmente demonstrado que na verdade houve um flagrante esperado
. [...]

Ora, em nenhum momento houve por parte de Ruth Hércia induzimento no agir dos acusados, ou mesmo por parte da testemunha José Rosa. O que se verifica através das gravações é a confirmação de que os acusados agiram de forma organizada para o cometimento dos delitos, e, que, no intuito de não serem descobertos o acusado JOÃO EMANUEL tentou ‘negociar’ com a testemunha Ruth Hércia durante

o encontro.

Noutro giro, a respeito de que a gravação foi uma armadilha política e que teve o objetivo de fabricar provas para afastar JOÃO EMANUEL da presidência da casa legislativa municipal, não tem o condão de descaracterizar a prova colhida.

Além disso, como já bem esclarecido acima, não houve flagrante preparado, a gravação realizada por Ruth foi encaminhada ao GAECO, e, a partir disso se deu as investigações para apuração dos delitos. Assim, mesmo que como consequência das investigações iniciadas pelo Ministério Público tenha desencadeado a saída de JOÃO EMANUEL da presidência da câmara municipal, não há que se falar em nulidade da gravação. (...)”
(
sic,
id. 257532171, p. 65).

No mesmo sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 2.037.676/MT, em julgamento realizado em 26/fevereiro/2024, examinou detidamente os mesmos argumentos defensivos, rejeitando-os à unanimidade.

Quanto aos pontos controvertidos, a ementa do julgado expressou com clareza:

“(...) 4. Acerca da suposta ilegalidade de prova, extrai-se da sentença que ‘em relação à nulidade do CD/DVD (acostado às fls. 46) que contêm a gravação em que aparece JOÃO EMANUEL como um dos interlocutores verifico que, embora o diálogo tenha sido captado sem o conhecimento do então Presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, é certo que pelo menos a outra interlocutora (Ruth Hércia) sabia’ (fls. 3.311-3.312).

O Tribunal de origem asseverou que: ‘Restou demonstrado que o policial civil apenas forneceu os equipamentos e ter orientado a testemunha RUTH HÉRCIA a fazer a gravação do encontro, de modo que não há que se falar em qualquer vício ou que tenha prejuízo a qualquer direito do réu, até porque não se tratava de interrogatório ou qualquer outro ato de investigação propriamente dito, mas tão somente de evento em que participaram apenas os envolvidos nos fatos ilícitos em apuração’ (fl. 4.246).
Portanto, o entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que é lícita a prova obtida a partir de gravação ambiental feita por um dos interlocutores do diálogo sem a ciência dos demais.

5. A gravação ambiental teve como finalidade a obtenção de prova que corroborasse crime já consumado, tratando-se de flagrante esperado, e não preparado, como afirma a defesa.
Assim sendo, o entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, ‘haja vista a configuração do flagrante esperado (o crime já havia se consumado), que difere do quanto proposto pelos recorrente, pois, no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível’
(REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

6.
Afasta-se também o argumento de que a investigação é ilegal, por ter sido iniciada a partir de mera denúncia anônima
, pois, consoante delineado no acórdão ‘é inequívoco que, ao receber a mídia contendo o vídeo incriminador, o GAECO promoveu diligências preliminares e veio a descobrir quem produziu a prova digital, tendo sido identificada como sendo Ruth Hércia da Silva Dutra, que, ouvida antes da instauração do PIC 21/2013, confirmou a autoria do vídeo e ratificou as informações apresentadas na denúncia apócrifa, tornando lícita de pleno direito a investigação’ (fl. 4.245).
Na mesma dicção, segundo a jurisprudência desta Corte, ocorridas diligências preliminares que confirmaram a veracidade da informação obtida por meio de denúncia apócrifa, é imperiosa a instauração de procedimento investigativo, não havendo que se falar em nulidade da investigação.
(...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.676/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/02/2024).

Nesse cenário, evidente que a pretensão do requerente busca, na verdade, rediscutir questões já devidamente analisadas e decididas durante o trâmite regular da ação penal, o que não se admite no âmbito restrito da revisão criminal.

Ademais, apenas
ad argumentandum tantum
, a prévia autorização judicial seria necessária apenas para os casos de interceptações/captações ambientais, ou seja, em que a coleta de prova é realizada
sem o conhecimento de qualquer dos interlocutores
, hipótese diversa da presente situação.

No caso em análise, as conversas foram gravadas com pleno conhecimento da testemunha
Ruth Hérica
, dentro de seu próprio estabelecimento comercial, sem interferência das autoridades investigadoras e muito menos com o intuito de colher o interrogatório do requerente, senão com o objetivo de angariar provas para eventual defesa da testemunha quanto ao suposto ilícito praticado pelo requerente em seu desfavor.

Outrossim, importa destacar que, mesmo após a introdução do art. 8º-A à Lei 9.296/96, a jurisprudência consolidada sobre o tema mantém-se firme no sentido de reconhecer a licitude da prova tanto para a acusação quanto para a defesa, sempre que realizada por um dos interlocutores. Entendimento contrário implicaria ofensa aos princípios da paridade de armas, da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais.

A propósito:

“(...) É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, conforme entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 583.937-QO-RG (Tema 237). (...)”
(STF, RHC n. 222.411-AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/02/2023).

“(...) Esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é válida a prova obtida quando a gravação ambiental é realizada por um dos interlocutores, dispensada a exigência de autorização judicial prévia. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.415/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/06/2024)

Desse modo, não vejo adequação do pleito às hipóteses previstas no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o que impõe a extinção deste pedido, sem resolução do mérito.

3. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

O requerente persiste na tese de nulidade das interceptações telefônicas, sustentando suposta violação ao art. 5º da Lei 9.296/96. Afirma que
“após a primeira interceptação, houve 2 renovações de pedido, um no dia 29 de novembro e outra no dia 13 de dezembro, ambas tiveram seus relatórios anexados aos autos, contrariando a norma penal, que autoriza apenas a renovação em 15 dias”
(
sic,
id. 257532165, p. 25).

Assevera que
“o órgão Ministerial juntou relatório que ultrapassa o limite de 15 (quinze) dias, permitidos por lei, desde a última decisão de prorrogação da interceptação, fls. 474/512, devendo o mesmo ser anulado e desconsiderado como prova e desentranhado dos autos em apenso”
(
sic,
id. 257532165, p. 25).

Mais uma vez, constata-se, sem maior esforço hermenêutico, que os questionamentos constituem mera reprodução literal dos argumentos meticulosamente avaliados e rejeitados quando do julgamento da Apelação Criminal n. 0006874-04.2014.8.11.0042, revelando a intenção de rediscussão da matéria por via inadequada.

No que concerne à primeira tese, relativa à legalidade das renovações da diligência de interceptação telefônica, a colenda Terceira Câmara Criminal destacou a consolidada e uníssona compreensão de que sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não configuram, por si só, motivo bastante para invalidar o procedimento investigativo realizado.

Invocando precedente do Supremo Tribunal Federal, o acórdão consignou:

“(...) Acerca do tema, o art. 14 da Resolução n. 59, de 09 de setembro de 2008, do c. Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução n. 217, de 16 de fevereiro de 2016, admite prorrogações de prazo das escutas telefônicas desde que apresentados os áudios com o inteiro teor das comunicações interceptadas, bem como as transcrições das conversas relevantes à apreciação do pedido, e relatório circunstanciado das investigações com o resultado obtido, tendo sido tais exigências devidamente cumpridas pela autoridade policial, em todas as prorrogações, consoante verificado anteriormente.

De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível a prorrogação sucessiva do prazo de interceptação telefônica, quando evidenciada a complexidade do fato e a exigência de investigação diferenciada e contínua, e, portanto, não se pode falar em desrespeito às disposições do art. 5º, XII, da CF, e art. 5º, caput, da Lei n. 9.296/96.

‘[...] IV – Não há falar, na espécie, em violação ao disposto na Lei 9.296/1996, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte já decidiu que ‘é possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da Lei 9.296/1996’ (HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim) [...]’ [STF, RHC 156593 AgR, Relator(a): RICARDOLEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/8/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05/9/2018]. (...)”
(
sic,
id. 257532171, p. 71).

Imperioso registrar que a exegese adotada pela Terceira Câmara Criminal está em absoluta sintonia com a tese firmada, em repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 661, que dispõe:

“São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei n. 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”
(STF, RE 625.263-RG/PR, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2022).

De igual modo, a alegação de que o relatório das interceptações foi juntado de forma extemporânea foi rechaçada pela Terceira Câmara, de maneira irretocável, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Quanto ao prazo para emissão do relatório e juntada nos autos da Ação Penal, o art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.296/96 estabelece que a apensação dos autos de interceptação de comunicação telefônica deverá ocorrer ‘antes do relatório da autoridade, quando se tratar do inquérito policial (Código de Processo Penal, art. 10, § 1º) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal’.

Não há dúvida, portanto, de que o apensamento da medida cautelar de interceptação telefônica deferida na fase inquisitorial, como se apresenta no caso, deve ser realizada em um momento específico, ou seja, antes do relatório final.

Nada obstante esse momento realmente não tenha sido obedecido,
é certo que a apensação à ação penal aconteceu antes da apresentação da resposta à acusação, a permitir que a defesa tivesse irrestrito acesso a todos os diálogos e demais relatórios produzidos em razão daquelas sucessivas interceptações telefônicas, motivo pelo qual descabe alegar qualquer nulidade processual advinda do simples extrapolamento do prazo definido no art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.296/96
, sem que demonstre de forma ao menos razoável o prejuízo dela decorrente. (...)

Por último, questiona-se no apelo defensivo a exigência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas e gravadas.

Todavia,
é pacífico entendimento das Cortes Superiores de que é de todo desnecessária a transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas para a validade da prova cautelar, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados, como é o caso
. (...)”
(
sic,
id. 257532171).

Cumpre esclarecer, ainda, que, ao contrário do que sustenta o requerente, as interceptações telefônicas – isto é, as próprias gravações dos diálogos monitorados – jamais ultrapassaram o prazo legalmente estabelecido, tampouco foram realizadas em período destituído de necessária autorização judicial.

O que se verificou nos autos, como lucidamente consignado no julgamento da apelação, foi tão somente um atraso na juntada formal do relatório das interceptações, circunstância que, por si só, não possui o condão de macular a validade das provas obtidas.

Destarte, ressalta-se a insubsistência da alegação defensiva, que confunde, seja por desconhecimento técnico ou por estratégia processual, o momento da realização das interceptações propriamente ditas – que sempre ocorreram dentro do prazo legal e sob o manto de decisão judicial válida – com a posterior formalização documental dos elementos já colhidos, cujo eventual atraso constitui mera irregularidade, incapaz de gerar nulidade sem a demonstração cabal do prejuízo sofrido, inexistente no caso concreto.

Não se pode deixar de sublinhar que os argumentos e fundamentos ora trazidos na inicial da ação revisional constituem mera reiteração, quase que literal, das teses apresentadas na resposta à acusação, nas alegações finais e no recurso de apelação criminal, as quais foram, em todas as oportunidades, categoricamente rejeitadas.

Portanto, o pleito é inadmissível e deve ser extinto sem resolução do mérito, pois apresenta-se como evidente tentativa de rediscussão.

4. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa insiste na tese de quebra da cadeia de custódia da gravação ambiental, argumentando que o laudo realizado pelo GAECO (id. 119962482 - Pág. 26) teria concluído que o vídeo apresentado como elemento probatório
“não se tratava de original e nem cópia do original”,
o que configuraria uma violação aos artigos 158-A e 158-D do Código de Processo Penal.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

Novamente, a questão foi exaustivamente examinada tanto por este Tribunal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, caracterizando manifesta pretensão de rediscussão, o que é inadmissível na estreita via da revisão criminal.

A Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, ao analisar a apelação do requerente, rejeitou integralmente a tese defensiva, reconhecendo a idoneidade da gravação e afastando a alegação de quebra da cadeia de custódia. O Colegiado destacou a confirmação do conteúdo da gravação por múltiplas testemunhas e pela perícia técnica, conforme se extrai do seguinte excerto:

“Ora, é inequívoco que, ao receber a mídia contendo o vídeo incriminador, o GAECO promoveu diligências preliminares e veio a descobrir quem produziu a prova digital, tendo sido identificada como sendo Ruth Hércia da Silva Dutra, que, ouvida antes da instauração do PIC 21/2013, confirmou a autoria do vídeo e ratificou as informações apresentadas na denúncia apócrifa, tornando lícita de pleno direito a investigação.

Além disso, em Juízo a vítima Ruth Hércia ratificou o conteúdo da gravação ambiental, mesma conclusão assinalada no interrogatório de Evandro Vianna Stábile, outro cointerlocutor inocente da gravação ambiental, ou seja, assim como João Emanuel, também não sabia que estava sendo gravada a conversa, a repelir qualquer alegação de fraude, edição ou montagem, como se quis pretextar no turno defensivo de João Emanuel Moreira Lima (...)

‘A defesa alegou ainda nulidade da gravação em razão da inconsistência do laudo pericial de fls. 875/902, porém não há que se falar em nulidade do referido laudo.

Da análise do referido laudo, verifico que foi concluído pelo perito oficial criminal que não houve nenhuma edição de caráter fraudulento que possa descaracterizar a prova colhida. Portanto, está devidamente comprovado que a gravação é idônea, e apta para ser utilizada como prova, não restando qualquer dúvida quanto à licitude da mesma’
[sentença, fls. 2694/2696].

Tais ponderações encontram alicerce não só no depoimento prestado por Ruth Hércia da Silva Dutra, como pelo advogado José Antônio Rosa, e, inclusive, no interrogatório judicial do coapelante Evandro Vianna Stábile, um dos interlocutores inocentes, que, ao serem perquiridos a respeito, confirmaram que o conteúdo da gravação das reuniões das quais participou no interior da Neox Visual não continha edições ou cortes.

Logo, sem maiores delongas, não vejo como anular a ação penal, como pretende a defesa. (...)”
(
sic,
id. 257532171).

Desse modo, não havendo qualquer elemento concreto a indicar manipulação fraudulenta do conteúdo da gravação, e tendo sido esta ratificada em juízo por múltiplas fontes, resta evidente que a alegação de quebra da cadeia de custódia configura mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida, não se amoldando às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, o que também impõe a extinção, sem resolução do mérito, da revisional nesse ponto.

5. SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA SINGULAR

Alternativamente, o requerente alega que a sentença é nula por ter sido proferida por juíza impedida, com intuito notoriamente eleitoreiro.

Mais uma vez, a pretensão é inadmissível.

Primeiro porque a sentença condenatória não foi prolatada pela magistrada singular imputada como suspeita pelo requerente, mas sim pelo Juiz de Direito, Dr.
Marcos Faleiros da Silva
.

Segundo porque a tese de suspeição/impedimento da magistrada
Selma Rosane dos Santos Arruda
foi objeto de discussão de quatro exceções de suspeição distintas, todas desprovidas, à unanimidade, pela 3ª Câmara Criminal, conforme se extrai das exceções n. 54.623/2014, 44.638/2017, 9.527/2017 e 176.523/2016.

Terceiro porque as matérias jornalísticas juntadas a esta revisional e os argumentos destacados na petição inicial são idênticos aos apresentados no recurso de apelação e nos embargos de declaração julgados pela 3ª Câmara Criminal, assim fundamentados:

“(...) Quanto à alegação de negativa de vigência dos arts. 252, inciso IV, e 245, IV, ambos do CPP, quanto a fatos ocorridos após a prolação da sentença condenatória, devidamente noticiados pela defesa acerca do impedimento da Magistrada Selma Rosane dos Santos Arruda, que deveriam ser reconhecidos e declarados de ofício pelo e. Tribunal, oportunizada a produção de prova do impedimento e da suspeição ou atuado de ofício nesse sentido, ainda que o embargante busque assentar que a própria Magistrada suspeita/impedida, no ano de 2018, reconheceu, posteriormente ao julgamento de exceções de impedimento/suspeição ajuizadas pelo embargante, que utilizou a ação penal com intuito eleitoreiro com o escopo de obter, como de fato obteve, eleição para o cargo de senador, posteriormente cassado, a verdade é que não há tal informação nos autos, e como tal não poderia sequer ser submetida a apreciação por esta Corte Revisora.

O que existe é o encarte de notícias veiculadas pela mídia digital enfocando que a Magistrada que presidiu a instrução criminal teria confirmado que dava ‘prioridade’ às ações penais ‘midiáticas’, sem referir-se de modo detalhado à presente ação penal, e
não há qualquer menção expressa da própria Magistrada, lançada nos presentes autos, admitindo ou confirmando as deduções defensivas, a repelir qualquer arguição de omissão do julgado.

Relembro que ao juiz é defeso fundamentar qualquer decisão ou sentença em elementos estranhos às provas produzidas durante a instrução do processo, cabendo aqui a máxima quod non est in actis non est in mundo a que referia Francisco Campos na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal (...)

Registro, ainda, que sequer foi a mesma Magistrada tida como suspeita/impedida quem sentenciou o feito, mas o Dr. Marcos Faleiros, consoante prévia descrição feita no relatório do acórdão, para quem, inclusive, nenhum pedido de reabertura de instrução ou produção de prova foi formalizado.

Assim é que, há absoluta carência probatória de fato novo que pudesse alterar a conclusão anteriormente posta em sede de exceções de suspeição, já que o embargante se limitou a calcar o raciocínio lógico de sua pretensão em fundamento de fato inexistente nos presentes autos. (...)”
(
sic,
id. 257532172).

Dessa forma, havendo decisões de cunho exauriente sobre o tema, impossível analisá-lo novamente, sob pena de permitir que a revisão criminal seja usada como um segundo recurso de apelação.

6. IRRETROATIVIDADE DA LEI 12.850/13

Por derradeiro, o requerente invoca a necessidade de observância ao princípio da irretroatividade da lei penal, para afastar a incidência da Lei 12.850/13, ao alegar que os fatos ocorreram em 07/maio/2013, antes da entrada em vigor da norma incriminadora.

O pleito carece de interesse recursal, mormente porque a Terceira Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação n. 0006874-04.2014.8.11.0042, absolveu o requerente da imputação pelo delito do art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/13.

7. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo
a presente ação revisional
parcialmente extinta
sem resolução do mérito e, na extensão remanescente,
julgo-a improcedente
, preservando a condenação de
João Emanuel Moreira Lima
.

Por efeito,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar (id. 261272778).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025